Tribunal: TJMT
Processo: 1024446-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024446-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ADILSON CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 009.649.631-24 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAREITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE E DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
PLEITO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE APELAÇÃO
, QUE NÃO COMPORTA EXAME VIA

HABEAS CORPUS
–
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade do entorpecente apreendido; como também na sua renitência delitiva, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
No que diz respeito a contemporaneidade da prisão, esta
“[...]não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo[...]”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 775.563/SC, rela
tado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6
.
12
.
2022,
DJe
de 12
.
12
.
2022).

2
. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

4.
O pleito consistente na reforma de sentença condenatória, a fim de que sejam concedidos benefícios ao acusado, deve ser viabilizado por intermédio de recurso de apelação e não por meio de
habeas corpus
, haja vista a impossibilidade de substituição da via eleita quando a pretensão exigir exame aprofundado das provas, como sói ser o caso
destes

autos
.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
João Marlon Gimenez Barbosa
em prol de
Adilson Cassimiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Décima Terc
eira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi
condenado nos autos da Ação Penal n.

1015771-57.2021.8.11.0042

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
7
(
sete
) anos de reclusão
, no regime inicial fechado
; bem como
700
(
setecentos
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, sendo-lhe, ademais, negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta o impetrante que o magistrado, ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, não apresentou fundamentação concreta e idônea
, porquanto não
ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; daí por que entende que
, na
hipótese,
é
plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta que
“é
assente que, a ausência de fatos para manter o paciente em regime fechado, mesmo com o recurso correto empregado, pode ser combatido via habeas corpus, dada a constatação simples da motivação- ou seu ausência- empregada para o módulo de reprimenda corporal
”
.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Aduz
haver o paciente permanecido por longo período sem qualquer intercorrência criminal
;
logo, à luz do princípio da contemporaneidade, inexiste risco concreto e atual à ordem, segurança pública ou garantia da devida tramitação do processo.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
a concessão do direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

As informações solicitadas ao juízo de primeiro grau não foram encaminhadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID 153255669, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação

da decisão que indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do seu cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar a garantia da ordem pública,

tendo em vista a reiteração delitiva do favorecido.

A propósito, eis a parte da
decisão
que diz respeito à
fixação
da prisão preventiva do paciente:

[...]
Sobre a necessidade da prisão cautelar do custodiado foi proferida decisão gravada em mídia que faz parte deste termo, onde restou convertida a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva.

Importante destacar que foram apreendidas quase 8 kg (oito quilos) de maconha em posse do custodiado, além de balança com resquícios de droga, rolo plástico, alta quantia em dinheiro, caderno de anotação referente ao comércio de drogas, oito folhas de cheque, dois celulares e uma faca com resquícios de droga, conforme se vê do laudo pericial e do termo de exibição e apreensão, o que autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme enunciado 25 das Turmas Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

ENUNCIADO 25
: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Insta salientar, ainda, que em consulta
aos antecedentes criminais contido
em ID 66799408, verifico a tramitação de ação penal em face do custodiado, demonstrando a sua contumácia na prática de crimes e, evidenciado o risco de reiteração delitiva por parte do mesmo.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo número 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Diante do exposto,
converto
a prisão em flagrante delito de
ADILSON CASSIMIRO DA SILVA
em prisão preventiva
[...]
.

[Trecho
s
da decisão vista nos autos n. 1014353-84.2021.8.11.0042, ID 66832406].

Destaques no original

Ademais, ao longo da instrução, este órgão
colegiado, em outra oportunidade,
manteve a constrição provisória do paciente
(
H
abeas
C
orpus
n.

1000269-73.2022.8.11.0000
)
sendo destacada a gravidade concreta do delito.

Aliás, o

acórdão
est
á
assim ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE LIGADA AO PACIENTE – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS, AUTORIA DELITIVA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM TESE PRATICADO PELO PACIENTE, CONSUBSTANCIADA NA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NA SUA RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. Ademais, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão cautelar do paciente porquanto foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado por ele, consubstanciada na considerável quantidade de entorpecente apreendido (quase oito quilos de maconha) juntamente com anotações de contabilidade atinentes ao narcotráfico e sua possível renitência delitiva, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública

(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1000269-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 24/03/2022)
.

Além disso, a

prisão provisória do paciente
tamb
ém
foi mantida quando da prolação da sentença condenatória,
tendo o
juízo de primeiro grau consider
ada
a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime praticado pelo favorecido,
com base nestes fundamentos:

[...] Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n.o 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1014353-84.2021.8.11.0042 (Id. 81180607, fls. 58/61), e revista pela decisão de Id. 74113109, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que
ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
[...].

[Trecho
s
da sentença condenatória pro
latada
nos autos
do processo
n. 1015771-57.2021.8.11.0042, vista no ID 151947185, p. 26/27].

Destacamos

Verifica-se, pois, que, o sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente para negar o direito de ele recorrer em liberdade, evidentemente estava se referindo à necessidade de garantia da ordem pública em razão
,
em decorrência

das circunstâncias em que ocorreram o flagrante, no qual foi possível apreender expressiva quantidade de entorpecente
7,890 kg (sete quilogramas e oitocentas e noventa gramas)
, grande quantia de dinheiro, plástico filme e balança de precisão com resquícios de droga
, fato
s
, esse
s
, que f
oram
mencionado
s
ao longo de toda a sentença condenatória, da qual pode ser extraído que o favorecido possuía um cargo de chefia dentro d
e
organização criminosa voltada para o tráfico.

Cumpre salientar,
ainda nessa senda
,
que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25 segundo o qual
:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

No que diz respeito a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante o impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático que ampare a prisão, tal alegação não se sustenta.

Isso porque, c
onforme entendimento pacificado
no

S
uperior Tribunal de Justiça
, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente
d
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do paciente
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (48,83 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIENCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se nega seguimento a recurso quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2.
Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida, pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir de prisão em flagrante delito, e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a quantidade da droga apreendida e da eventual incidência no caso concreto da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006 (maneira destacada de execução), bem como pela quantidade de drogas indicar que o flagrado está trabalhando para facção criminosa
(fl. 105).

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 170.435/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado e
m 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022
)
.

Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Logo, como se percebe do que foi exposto pelo autor do decreto condenatório, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da prisão provisória do
paciente
, mas, sim, a gravidade concreta do ilícito por ele, em tese, praticado, restando demonstrado que, em liberdade, representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

F
az-se imperioso destacar
,
ainda nesse diapasão
,
que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, motivo pelo qual, também por esse prisma, não deve ser permitido que ele recorra em liberdade, especialmente porque
conforme
asseverados linhas
volvidas
restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram sua custódia provisória e considerando
, ainda,
que lhe foi imposto o
regime fechado para início de cumprimento da pena.

A propósito, e
m relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3. O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4.
Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017
)
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 712.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)
.
Destacamos

À vista disso, inexistindo fato novo relevante, salvo o édito condenatório em desfavor do paciente, imperiosa a manutenção da
sua
constrição cautelar.

Noutra vertente
, não obstante o impetrante tenha alegado que
o
magistrad
o
não fundamentou adequadamente a imposição do regime fechado para início do cumprimento de
sua
pena,
cumpre ressaltar que a via adequada para se obter a reforma da sentença condenatória, é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado).

Por consequência
, levando em conta que, para averiguar a ocorrência de um possível equívoco do condutor do processo ao avaliar os critérios previstos no art. 59 do Código Penal e ao fixar o regime inicial fechado, seria necessário um exame aprofundado da ação principal e demais circunstâncias e provas nas quais se arrimou o juízo monocrático,
não
se pode
examinar este pedido
, porquanto tal conduta importaria em travestir a presente ação mandamental, dotando-a de ampla
devolutividade
, como se recurso de apelação fosse.

A propósito, em situação análoga à discutida nesta impetração, este Tribunal de Justiça entendeu não ser possível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo dos recursos cabíveis quando a questão debatida extrapolar discussão exclusivamente de direito, consoante infere-se do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA O REEDUCANDO SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO
– PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE EVIDENCIA SEQUER TER HAVIDO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE MANTEVE INERTE NA CONDUÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE PROCESSUAL PARA ACELERAR O ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. 1.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. 2. Assim, não ressaindo da prova pré-constituída que o paciente preenche, de forma simultânea, os requisitos objetivo e subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto, não há como na via estreita do habeas corpus acolher a tese defensiva de que o penitente faz jus ao pretendido benefício executório
, mesmo porque a alegação de que se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 17/01/2019, que sequer foi reconhecida em 1o grau, por óbvio, exige dilação probatória, inadmitida no remédio constitucional. 3. Outrossim, inexistindo juízo de valor da d. autoridade impetrada quanto à pretendida progressão de regime, sequer existe ato coator a ser combatido na presente impetração, apresentando-se totalmente inadequada a via eleita, que não se presta a acelerar o andamento do feito correlato, afinal, não há in
casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, sem contar que, acaso pendente alguma ordem de prisão cautelar em face do paciente, ainda que tivesse direito à promoção ao regime mais brando, permaneceria preso por força deste decreto segregatício.
(TJMT, N.U 1005145-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021).

Destacamos

Ressalte-se, ainda

nessa linha intelectiva
, que, no caso em discussão, não se verifica
primo
oculi
qualquer teratologia no
decisum
impugnado, uma vez que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação, aparentemente, idônea para imposição do regime fechado
ao paciente
não se vislumbrando, destarte, nulidade ou erro grosseiro na decisão, sanável pela via do
habeas corpus
.

Além do mais
, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

De outro viés, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é forçoso reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Adilson Cassimiro da Silva
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023